Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709868-98.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMÍNIO TREVISO RESIDENCE RECORRIDO: O2 SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA, GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIGITAL REMOTA A CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de portaria digital remota. Na hipótese, o alegado distrato não foi comprovado. De outro lado, nos termos do contrato, as despesas com a retirada de equipamentos do local de instalação são atribuídas ao contratante despesas nesse sentido. 2. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando houver expressa ofensa à honra objetiva, com abalo à reputação, ao nome e a outros aspectos correlatos, hipótese essa que não restou configurada. 3. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca, cuja análise “deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.” AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.), o que bem observado na distribuição de ônus sucumbenciais na sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente. Aponta que o acórdão impugnado deixou de reconhecer, imotivadamente, o distrato com a empresa recorrida GC Locação de Equipamento Ltda. Expõe também que as custas da retirada dos aparelhos da referida empresa não podem recair sobre o recorrente; b) artigo 927 do Código Civil e enunciado 227 da Súmula do STJ, pugnando pelo ressarcimento dos danos morais sofridos; c) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais. Fundamenta, ademais, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada CARLA MOREIRA DIAS PEREIRA, OAB/DF 49.962 (ID 46257418). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, porquanto “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 927 do Código Civil e 85, § 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso à exposta inobservância ao enunciado 227 da Súmula do STJ. Isso porque “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005